Tribunal: TCU
Processo: 024.983/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Banco do Brasil S.a. contra o Acórdão 3.891/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil contra o Acórdão 3891/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de admissão do Sr. Rafael Alves Holanda do Livramento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3891/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de admissão do Sr. Rafael Alves Holanda do Livramento, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de estar amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.5. determinar ao Banco do Brasil S.A. que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; e 9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.